Tribunal: TJDFT
Processo: 0744712-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744712-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MERCAPESCA FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA - ME AGRAVADO: ALFA MIRIAM NASCIMENTO DE SALES AMARAL BRAGA, JORGE LUIZ AMARAL BRAGA DECISÃO MERCAPESCA FOGOS DE ARTIFÍCIOS LTDA – ME interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 71777497, autos originários) proferida no cumprimento de sentença que move contra ALFA MIRIAM NASCIMENTO DE SALES AMARAL BRAGA e JORGE LUIZ AMARAL BRAGA, no seguinte teor: “Desnecessária a expedição de Ofício à 1a Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas – DF, solicitando informações sobre o destino dado à Penhora dos direitos aquisitivos vinculados ao referido veículo, pois com o bloqueio no sistema RENAJUD dos veículos existentes nos nomes dos executados, tal medida resta inócua. Quanto ao pedido de pesquisa de bens no sistema BACENJUD, conforme ofício circular 3 CGC, restou determinado pela Corregedoria deste e. TJDFT que o sistema Bacenjud se tornou indisponível no dia 04/09/2020, em razão da migração para o novo sistema SISBAJUD, o qual iniciou o seu funcionamento dia 08/09/2020. Todavia, ainda não foi fornecido acesso ao sistema, portanto, suspendo o feito até o fornecimento da senha de acesso. Não obstante, confiro o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes executadas se manifestem sobre o bloqueio dos veículos em anexo.” A agravante-exequente pede a gratuidade de justiça, a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão, “determinando a remessa imediata do ofício ao juízo da 1a Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas para dar explicações sobre a motivação/fundamentação da Homologação do Acordo nos autos 0700754.42.2018.8.07.0019 entre as partes do processo, acerca da Averbação de Penhora no rosto dos autos, que seja remetido, de imediato, ofício/pesquisa ao BACENJUD/SISBACEN, para bloquear depósitos nas contas dos Executados, caso entenda, Vossa Excelência, que seja encaminhada esta petição ao CNJ” (id. 20328943, pág. 18). A gratuidade de justiça foi indeferida à agravante-exequente e, intimada a recolher o preparo do recurso, em cinco dias (id. 20361628), ela cumpriu a determinação (id. 20677690). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise do cumprimento de sentença originário, vê-se que, sobre o veículo Peugeot, placa OVU2248, cujos direitos aquisitivos foram objeto de penhora no rosto dos autos, referido bem está com restrição de transferência pelo sistema Renajud (id. 71777498). Logo, não há perigo iminente de dano quanto à pretendida expedição imediata de ofício ao i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, para informar sobre a penhora realizada no rosto dos autos, diante do gravame incidente sobre o bem. De igual modo, não há perigo iminente de dano quanto ao pleito de pesquisa de ativos financeiros de titularidade dos agravados-executados, pois a MM. Juíza esclareceu na r. decisão que “conforme ofício circular 3 CGC, restou determinado pela Corregedoria deste e. TJDFT que o sistema Bacenjud se tornou indisponível no dia 04/09/2020, em razão da migração para o novo sistema SISBAJUD, o qual iniciou o seu funcionamento dia 08/09/2020” e assentou que, “todavia, ainda não foi fornecido acesso ao sistema, portanto, suspendo o feito até o fornecimento da senha de acesso”. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora